Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734870-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA DF INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes à advogada Nelbora Santos da Silva, signatária digital do recurso de Agravo de Instrumento de ID 50370756. A procuração e substabelecimento de ID 11486901 dos autos de origem ao qual a peça recursal faz referência não consta outorga de poderes à referida causídica. Nesse contexto, concedo à recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Em tempo, promova o juízo de origem a certificação de intimação da decisão de ID 50376372. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator